Tribunal: TJMT
Processo: 1035660-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035660-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (APELANTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ANA MARIA DE CARVALHO - CPF: 078.339.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido de cobrança de pensão por morte com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, protocolado em 19/09/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de pensão por morte ao recorrente deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, com base na natureza declaratória da sentença que reconheceu a união estável, e se a exigência de comprovação judicial para reconhecimento da união estável, conforme a Instrução Normativa MTPREV n° 01/2017, limita a retroatividade do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A sentença declaratória de união estável possui natureza retroativa, reconhecendo condição jurídica preexistente. Dessa forma, a negativa de retroatividade da pensão por morte à data do requerimento administrativo, sob fundamento de ausência de decisão judicial no momento do pedido inicial, não observa o efeito retroativo da sentença declaratória.
4. O art. 247 da Lei Complementar no 04/90, com redação dada pela LC no 524/2014, determina que a pensão requerida após 30 dias do óbito é devida a partir da data do requerimento administrativo, não exigindo, nesse contexto, decisão judicial prévia.
5. A instrução normativa MTPREV no 01/2017, ao exigir decisão judicial para o reconhecimento de união estável para fins de concessão de pensão por morte, não pode restringir o direito previsto na legislação estadual, pois o reconhecimento judicial da união estável é meramente declaratório, atestando a existência do vínculo desde o início da convivência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"
É devida a concessão de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo quando a união estável do beneficiário com o falecido servidor foi posteriormente reconhecida por sentença declaratória, cujos efeitos retroagem à data da convivência
."

Dispositivos relevantes citados:
LC no 04/90, art. 247, II; CF/1988, art. 226, § 3o; CC/2002, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, APL no 1000989-34.2018.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06/06/2023; TJ-SE, APL no 0011970-60.2019.8.25.0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 05/06/2020

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JOÃO CÉSAR FADUL
em face de
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, com o objetivo de obter a reforma da sentença de id. 157226048, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedente o pedido do autor em ação de cobrança para concessão de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

Alega o recorrente que conviveu em união estável com a falecida Ana Maria de Carvalho por mais de dez anos, conforme registrado na Escritura de Contrato Particular de União Estável datada de 5 de janeiro de 2008 (id. 129515192 – fl. 14). Após o falecimento da companheira, ocorrido em 22 de julho de 2018, dirigiu-se à autarquia recorrida para requerer a pensão por morte sob o protocolo n. 484392/2018 em 19 de setembro de 2018, entretanto, seu pedido foi arquivado sob o fundamento de ausência de decisão judicial que reconhecesse a união estável, requisito previsto na Instrução Normativa MTPREV n° 01/2017.

Relata que diante desse óbice administrativo, ingressou com ação judicial (processo n. 1031522-92.2018.8.11.0041), obtendo sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a união estável. Posteriormente, em novo processo administrativo (no 2023.7.03384), a MTPREV concedeu o benefício de pensão, mas fixou o termo inicial apenas a partir de 06/2023, com base na data de apresentação do último documento, sem reconhecer o direito do recorrente ao benefício desde a data do requerimento administrativo original, em 19/09/2018.

Destaca que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido do apelante para efeitos retroativos, fundamentando-se na Lei Complementar n. 04/90 e em sua alínea (c) do artigo 245, que exige comprovação judicial para fins de concessão de pensão ao companheiro. Assim, o juízo
a quo
considerou legal a decisão administrativa da recorrida, que fixou a concessão da pensão somente após a apresentação da sentença judicial de reconhecimento da união estável em 16/03/2023.

Argumenta que a exigência de decisão judicial para comprovação de união estável contraria princípios constitucionais e normas do Código Civil (art. 1.723), além de desconsiderar o caráter declaratório da sentença judicial, que, segundo ele, apenas atesta uma condição de fato preexistente. Cita o § 3o do art. 226 da Constituição Federal e o art. 1.723 do Código Civil, os quais reconhecem a união estável como entidade familiar, e afirma que a sentença judicial não constitui, mas apenas declara a união estável.

Alega ainda que, com base no artigo 247 da LC 524/2014, o benefício de pensão deveria ter sido concedido desde a data do requerimento administrativo, uma vez que o pedido foi realizado 56 dias após o óbito, fora do prazo de 30 dias para concessão retroativa à data do falecimento.

Requer a procedência do recurso.

Contrarrazões apresentadas em id. 246956685.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção. (id. 252235170)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JOÃO CÉSAR FADUL
em face de
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, com o objetivo de obter a reforma da sentença de id. 157226048, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou improcedente o pedido do autor em ação de cobrança para concessão de pensão por morte, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

A matéria é simples, vez que se refere apenas ao pagamento retroativo ao primeiro pedido administrativo da pensão por morte, vez que o Magistrado de Primeira Instância entendeu que o pagamento será devido apenas a partir do reconhecimento judicial da união estável.

Ressalva-se que o evento morte da companheira do demandante ocorreu em

22/07/2018
(id. 246956183) e o pedido administrativo restou protocolizado perante a Previdência do Estado de Mato Grosso

em
19/09/2018
.

A sentença proferida nos autos de reconhecimento de união estável foi proferida nos autos no 1031522-92.2018.8.11.0041, incontestável, portanto, a condição de dependente do recorrente.

Ocorre que a sentença objurgada não observou que o comando judicial de reconhecimento de união estável possui
natureza declaratória
, retroagindo à data em que a convivência se iniciou.

Assim, em verdade, o indeferimento administrativo (do primeiro requerimento) não significa que a união estável não existia, em que pese não comprovada aos olhos da Administração Pública para fins de pensão por morte.

Ademais, se a sentença que reconhece a união estável tem natureza declaratória, isto é,
declara a certeza de uma realidade jurídica já existente,
confere o direito à pensão, pois a união estável já existia ao tempo do óbito, daí se tem que verbas pretéritas também serão recebidas a contar, com os achegos da jurisprudência, do requerimento formulado em sede administrativa, senão vejamos:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE REQUERIDA POR COMPANHEIRA –
INDEFERIMENTO DE PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL - SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CONCEDIDO – PRETENSÃO QUE A CONCESSÃO RETROAJA A DATA DO ÓBITO OU DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE
- SENTENÇA QUE RECONHECE UNIÃO ESTÁVEL É DECLARATÓRIA - EFEITOS RETROATIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível No 201900834438 No único:
0011970-60.2019.8.25.0001
- 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 05/06/2020)

No caso em análise, verifica-se que o apelante apresentou já no primeiro requerimento administrativo em
19/09/2018
, Escritura Pública de Declaração de União Estável lavrada em
05/01/2008
, documento dotado de fé pública que demonstrava a existência de união estável com a servidora falecida há mais de 10 anos.

A posterior sentença judicial transitada em julgado acaba de declarar situação fática preexistente, confirmando a união estável que já estava documentalmente comprovada (id. 246956186 – fl. 05). Como é cediço na doutrina e jurisdição, a sentença que confirma a união estável tem natureza declaratória, e não constitutiva, apenas certificando a relação jurídica anteriormente estabelecida.

A sentença foi proferida em
14/03/2023
e o ente público entende que o apelante faz jus ao recebimento da pensão tão somente após a sentença que reconheceu a união estável, enquanto que o recorrente pugna pelo recebimento a partir da data do primeiro requerimento administrativo.

Pois bem
, para fins de avaliar se há direito ao retroativo basta analisar a data do pedido de pagamento administrativo – 19/09/2018 -

necessário confrontar com as disposições do artigo 247 da LC 524/2014.

A Legislação Previdenciária do Estado de Mato Grosso, ao se referir a pensão por morte, estabelece (LC no 04/90):

Art. 247

A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo
,
sendo que será devida a contar da data
: (Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

Nesse sentido, em que pese a fundamentação da sentença objurgada, verifica-se o equívoco do juízo
a quo
, uma vez que entendeu que o pagamento retroativo se dá somente após da edição da sentença que

reconheceu a união estável (16/03/2023), sendo que o primeiro pedido administrativo ocorreu em setembro/2018.

Na hipótese, não há dúvidas que o recorrente requereu a concessão de pensão pela morte de sua companheira, servidora pública estadual, em 19/09/2018, protocolizado sob o no 484392/2018 e indeferido pela ausência do documento judicial apresentado posteriormente.

Desta feita, o apelante faz jus ao recebimento da pensão por morte desde a data do requerimento administrativo - 19/09/2018 -

em razão do reconhecido vínculo de união estável com o servidor falecido, observando-se eventual prescrição quinquenal.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM POR SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO
À DATA DO ÓBITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PENSÃO DEVIDA A COMPANHEIRA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO APÓS 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO –
DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90. 1. Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do requerimento, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso II, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014. 2. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - APL: 10009893420188110015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2023) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SEGURADO. UNIÃO ESTÁVEL - PROVAS SUFICIENTES
- DEPOIMENTOS UNÂNIMES QUE CONFIRMAM A UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 493, CPC.
EFEITOS ECONÔMICOS DA PENSÃO POR MORTE QUE DEVEM RETROAGIR À DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO À FUNAPE, NOS TERMOS DO ART. 49, I, DA LEI COMPLEMENTAR No 28/2000
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS ENUNCIADOS DE No 10,14, 19 E 26, DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONDENAÇÃO DA FUNAPE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO, ALÉM DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PE - AC: 00533264220178172001, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (3a CDP)) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS –
PENSÃO POR MORTE REQUERIDA POR COMPANHEIRA – INDEFERIMENTO DE PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – POSTERIOR RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL - SEGUNDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
CONCEDIDO –
PRETENSÃO QUE A CONCESSÃO RETROAJA A DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA QUE RECONHECE UNIÃO ESTÁVEL É DECLARATÓRIA - EFEITOS RETROATIVOS
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0004588-24.2021.8.25.0008, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 13/04/2023, 1a CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

Neste contexto, resta induvidoso que os efeitos econômicos do deferimento da pensão por morte em questão devem retroagir à data do
primeiro requerimento
, uma vez que o mesmo fora protocolado pelo autor em 19/09/2018, observando os termos do supracitado art. 147,

da Lei Complementar no 04/90.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, deferindo o pagamento retroativo das verbas perseguidas (pensão por morte) desde a data do primeiro requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024